Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718433-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MACAUBA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução de título extrajudicial e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a efetiva imissão na posse da unidade condominial do comprador, tão pouco algum documento que comprove a entrega das chaves. Inconformado o Agravante aduz que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução de despesas condominiais, em razão de haver alienado o imóvel a terceiros em 19/10/2018 e comunicado o fato ao Condomínio agravado, por e-mail, solicitando a alteração dos boletos de pagamento para o nome do novo proprietário. Relata que encaminhou o contrato de compra e venda para comprovar a transação e que houve resposta da empresa administradora do Condomínio na mesma data agradecendo o retorno, bem como dando conta de que já haviam feito as devidas atualizações no sistema. Afirma que o ajuizamento da presente execução em face do ora agravante como responsável pela dívida das taxas condominiais, mesmo com inequívoco conhecimento por parte da agravada da transmissão do bem em razão do contrato de compra e venda devidamente encaminhado, ocorreu ao arrepio da lei e da jurisprudência do Col. STJ, emergindo cristalina a inexigibilidade do crédito em relação ao agravante. Tece considerações acerca da antecipação de tutela, alegando que o perigo na demora e o potencial de dano irreparável são evidentes, razão pela qual o Agravante necessita da urgente concessão da tutela antecipatória, pois está correndo o risco de ter um veículo penhorado na ação principal ser levado a hasta pública. Requer a concessão da tutela para suspender a execução em relação ao ora Agravante e, no mérito, o provimento do presente recurso para acolher a inexigibilidade do título em face do recorrente. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando que a matéria discutida é prejudicial ao prosseguimento do processo principal, concedo efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 16:57:45. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador